Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704124-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GLAUCILENE ALCANTARA DE ALMEIDA VASCONCELOS, GILDENIO VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados FRANCISCA GLAUCILENE ALCANTARA DE ALMEIDA VASCONCELOS e GILDENIO VASCONCELOS SOUZA em face da decisão 14445137 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em suma, que há a possibilidade de substituição da penhora sobre direitos aquisitivos de veículos por imóvel de valor superior, devendo ser observada a ordem de preferência do art. 835, do CPC. Afirmam que, considerando a vontade de quitação da dívida, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, para que seja possível a satisfação do débito de forma menos gravosa, conforme previsão do art. 805, do CPC. Ressaltam que não há que se falar em anuência do credor, uma vez que o bem substituído possui maior liquidez. Pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a substituição da penhora, liberando-se os veículos penhorados. Preparo regular (ID 14445142 e 14445144). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Embora não se olvide das disposições acerca da ordem legal de preferência para penhora de bens, constante do art. 835, do CPC, bem como do princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, não há prova da propriedade do bem imóvel ofertado em substituição, tendo sido juntados aos autos tão somente sucessivos contratos de cessão de direitos. É sabido que a propriedade de bem imóvel é demonstrada mediante escritura pública e registro no Cartório de Imóveis, conforme artigos 108 e 1.227 do Código Civil. Ademais, da leitura de referidos contratos, verifica-se que tiveram por objeto a cessão de todos os direitos e obrigações sobre a concessão de uso sobre o imóvel ofertado em substituição, mas não há qualquer documento que comprove a origem da concessão de referido bem. Assim, não há plausibilidade nos fundamentos trazidos pelos agravantes que traduzam a probabilidade de provimento do recurso, não estando preenchidos os pressupostos para concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora